Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701931-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 42 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o ID 24042354, nomeado como Guia de Apelação Condomínio Parque Riacho 42, encontra-se ilegível. Desse modo, intime-se a apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator